Tribunal: TJES
Processo: 5004391-52.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004391-52.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LAURO JOSE BARCELLOS VIEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por LAURO JOSÉ BARCELLOS VIEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado, determinar a abstenção de descontos e negativação, condenar à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se a instituição financeira cumpriu com o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura nos contratos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de provar sua validade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1061.

4. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa, pois impede o adequado esclarecimento da controvérsia.

5. O juiz deve determinar a produção de provas essenciais ao deslinde da causa, ainda que de ofício, nos termos do artigo 370 do CPC.

6. A ausência de prova pericial impossibilita a aferição da regularidade da contratação, sendo imprescindível sua realização para garantir a justa solução do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado recai sobre a instituição financeira.

2. O julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica, quando necessária para esclarecer a controvérsia, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 369, 370 e 429, II; CDC, arts. 6º e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.846.649/MA; TJES, Apelação Cível nº 0001108-47.2021.8.08.0061; TJES, Apelação Cível nº 5000417-70.2020.8.08.0064.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para a dilação probatória, restando prejudicado o recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
com vistas ao reexame de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da “Ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada por
LAURO JOSÉ BARCELLOS VIEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para: (i) declarar a inexistência dos contratos discutidos nos autos e a consequente inexistência de supostos débitos do autor para com a ré, relativos ao contrato em questão; (ii) determinar que a parte ré se abstenha, de forma definitiva, de: ii.a proceder com a negativação do nome da autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento e ii.b realizar descontos diretos no benefício do autor, relativo ao pagamento do contrato de empréstimo consignado objeto dessa lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto devido, em caso de descumprimento; (iii) condenar a parte ré a indenizar a parte autor por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ); (iv) condenar a parte ré a restituir em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor, quantia a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ). Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
aduz, em suma, que:
(i)
houve regular celebração dos contratos, devidamente assinados pelo autor e depositados os valores na conta de sua titularidade;
(ii)
o Juízo de origem desconsiderou as provas documentais, especialmente os contratos assinados e os comprovantes de depósito dos valores contratados;
(iii)
a devolução dos valores em dobro não se justifica, pois não houve má-fé por parte da instituição financeira;
(iv)
o dano moral não restou configurado, sendo, portanto, indevida a condenação imposta na sentença.

Diante de tais argumentos, o Banco Apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos materiais em dobro, pela minoração dos danos morais e também pela restituição dos valores creditados.

Contrarrazões apresentadas por
LAURO JOSÉ BARCELLOS VIEIRA
no Id n. 10331114, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Banco Requerido.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
com vistas ao reexame de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da “Ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada por
LAURO JOSÉ BARCELLOS VIEIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para: (i) declarar a inexistência dos contratos discutidos nos autos e a consequente inexistência de supostos débitos do autor para com a ré, relativos ao contrato em questão; (ii) determinar que a parte ré se abstenha, de forma definitiva, de: ii.a proceder com a negativação do nome da autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento e ii.b realizar descontos diretos no benefício do autor, relativo ao pagamento do contrato de empréstimo consignado objeto dessa lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto devido, em caso de descumprimento; (iii) condenar a parte ré a indenizar a parte autor por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ); (iv) condenar a parte ré a restituir em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor, quantia a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ). Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Na origem,
LAURO JOSÉ BARCELLOS VIEIRA
ajuizou a “Ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência” em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, sustentando, em síntese, que:
a)
é aposentado e recebe seu benefício previdenciário junto ao Banco Banestes;
b)
Jamais contratou qualquer operação de empréstimo consignado junto ao Banco Requerido, contudo o extrato bancário anexado demonstra que na data de 05/04/2021, o Requerido creditou a quantia de R$ 14.675,10 (quatorze mil e seiscentos e setenta e cinco reais e dez centavos), mais R$ 202,02 (duzentos e dois reais e dois centavos), totalizando a quantia de R$ 14.877,12 (quatorze mil e oitocentos e setenta e sete reais e doze centavos);
c)
Ao verificar o extrato de empréstimos consignados, junto a seu benefício, constatou a existência do contrato nº 815557064, incluído em 05/04/2021, referente à quantia de R$ 7.314,75 (sete mil e trezentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), com a primeira parcela para a competência 04/2021 e a última para 03/2028, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 180,00 (cento e oitenta reais);
d)
Além disso, consta também o contrato nº 815627091, na quantia de R$ 7.360,35 (sete mil e trezentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos), com a primeira parcela para a competência 04/2021 e a última para 03/2028, em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 180,00 (cento e oitenta reais);
e)
Desse modo, o Autor vem sofrendo os descontos de parcelas referentes aos 02 (dois) empréstimos, sendo que não contratou nenhum deles, permanecendo a quantia depositada em sua conta;
f)
falharam as tentativas do Autor de solucionar administrativamente a questão, inclusive, a tentativa junto ao PROCON, na data de 10/09/2021;
g)
Na oportunidade em que procurou ajuda no PROCON de Linhares, não restou documentada a situação referente à irregularidade dos contratos, sendo registrada apenas a intenção do consumidor de realizar a quitação antecipada do empréstimo. Foi realizada uma audiência junto ao PROCON, mas não houve nenhuma proposta de solução por parte do Requerido;
h)
Contudo, o Autor necessita de uma solução, para que possa devolver a quantia referente aos empréstimos não contratados e fazer cessar as cobranças das parcelas em seu benefício previdenciário.
i)
Portanto, não resta alternativa senão a propositura da presente demanda, com vistas a declarar a nulidade e inexigibilidade dos contratos nº 815627091, no valor de R$ 7.360,35 (sete mil e trezentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos) e nº 815557064, incluído em 05/04/2021, referente à quantia de R$ 7.314,75 (sete mil e trezentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), declará-los sem efeito e promover a restituição da quantia e a suspensão das cobranças respectivas.

Diante dos fatos narrados em sua peça vestibular, requereu a declaração de nulidade dos contratos, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais.

Ao analisar o pedido liminar da parte autora, por meio de decisão lançada no Id n. 10330933, o MM. Juiz de Direito concedeu a tutela de urgência, determinando à Requerida que se abstivesse de proceder descontos na conta-corrente da parte Autora ou em proventos de aposentadoria, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada desconto, até o limite provisório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mediante a comprovação do depósito do valor depositado em sua conta em razão da operação questionada.

Contestação apresentada pelo Banco Requerido no Id n. 10331089, alegando a regularidade das contratações dos empréstimos consignados e apresentando documentos comprobatórios da celebração legítima dos contratos, destacando que o valor foi devidamente creditado ao Autor e não devolvido. Argumentou pela ausência de tentativa prévia de solução administrativa da lide, inexistência de nulidade dos contratos e de provas quanto aos danos materiais e morais alegados. Contestou ainda a inversão do ônus da prova e a aplicação da Súmula 479 do STJ, apontando a responsabilidade do INSS na averbação dos descontos. Também afirmou que o Autor não mitigou os próprios danos ao não buscar canais administrativos de solução. Assim, requereu a improcedência da ação, a devolução dos valores creditados ao Autor em caso de nulidade contratual e contestou a concessão de tutela antecipada por falta de elementos que justifiquem sua concessão.

Em réplica (Id n. 10331098), o Autor refutou os argumentos da parte Requerida, reiterando o pedido de produção de prova pericial, consistente em exame grafotécnico da assinatura lançada no instrumento contratual apresentado pelo Requerido, bem como a prova documental suplementar e depoimento pessoal.

Na sequência, o MM. Juiz de Direito (Id n. 10331102), determinou a intimação das partes para especificar provas, justificando-as quanto à sua necessidade e utilidade para solução da controvérsia.

Por meio de petitório lançado no Id n. 10331104, a parte autora, mais uma vez, informou o interesse na produção de prova pericial, consistente no exame grafotécnico das assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais apresentados, considerando a controvérsia acerca da regularidade da contratação.

Seguindo o
iter
procedimental,
sem apreciar o pedido da parte autora no Id n. 10331104
, o MM. Juiz de Direito prolatou sentença, nos seguintes termos:

O feito merece julgamento no estado em que se encontra, uma vez que não há necessidade da produção de provas e que a prova documental já acostada aos autos é suficiente para demonstrar qual decisão deve ser dada aos fatos controversos, devendo o magistrado evitar a produção de provas desnecessárias, por expressa determinação do

art. 370, parágrafo único, do CPC
.

Nesse sentido, aliás, a observação de que "Julgar antecipadamente a lide é dever do juiz se presentes as condições para tanto, até porque sendo o juiz destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (TFR - 5ª Turma, Ag. 51.774-MG, Rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.02.89).

O Egrégio Supremo Tribunal Federal também já decidiu nesse sentido, concluindo que "a necessidade de produção de prova em audiência há que ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RE 101.171-SP).

Partes legítimas, bem representadas, não havendo mais provas a produzir e estando o processo em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que o feito se encontra maduro para julgamento, na medida em que todas as provas necessárias para a ciência dos fatos em debate estão colacionadas nos autos.

A
quaestio iuris
posta cinge-se a perquirir a existência de falha na prestação de serviços por parte do banco réu, relativamente à cobrança indevida de valores do benefício previdenciário do autor, em virtude de afirmada fraude bancária, bem como os alegados danos de ordem material e extrapatrimonial daí advindos.

O banco réu suscita a ausência de interesse de agir, sob o argumento de ausência de pedido administrativo anterior. Na realidade, o fundamento da inicial é de suposta responsabilidade do autor e, portanto, deve ser avaliada a regularidade da conduta em sede de mérito, a partir da alegada lesão/dano sofrido. Inexiste exigência de vincular a ação judicial a pedido administrativo anterior. Desta feita,
rejeito
a questão processual.

Deve-se salientar que a relação jurídica entre as partes se rege pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude do caráter da parte ré e da posição da parte autora como consumidora, seja sob o que prevê o art. 17, seja pelo que consta do art. 29, e a súmula 297 do STJ, razão pela qual inverto o ônus da prova.

O STJ, através do tema repetitivo n° 1061, fixou a seguinte tese:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Deste modo, compete à parte ré demonstrar a regularidade da cédula de crédito bancário e a específica concordância da parte autora com os descontos, não se podendo exigir dela a produção de prova negativa.

É o que retrata a seguinte ementa de julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto.2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j, 24.11.2021, DJe de 9.12.2021).

À luz de tal precedente, inarredável a conclusão de que, no caso em tela, caberia à ré demonstrar a regularidade da contratação, ou seja, que as assinaturas apresentadas nos contratos bancários nº 815627091 e 815557064 (ID n. 20743200 e 20743202) é do autor.

No caso dos autos, embora a parte autora tenha impugnado tal documento, a parte demandada deixou de produzir prova hábil capaz de atestar a idoneidade da assinatura apontada no contrato e, assim, demonstrar a validade do negócio jurídico.

Não tendo a parte que produziu o documento demonstrado a sua autenticidade, forçoso concluir pela sua imprestabilidade para fins de demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo bancário.

Dessa forma, sem que tenha a parte ré trazido elementos que demonstrem a veracidade da assinatura consignada no termo contratual e, por conseguinte, a própria juridicidade da contratação, constatada está a
falha
na prestação dos serviços bancários, especialmente em seu sistema de segurança, ao permitir a realização de contratação e cobrança de valores em benefício previdenciário da parte autora.

A esse respeito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já decantada com a edição da Súmula nº 479, é uníssona em proclamar, à luz da teoria do
risco do empreendimento
, a responsabilidade
objetiva
das instituições bancárias nos casos de fraudes cometidas no âmbito de operações financeiras, decorrente da violação a um dever contratualmente assumido de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes, no que se inclui, por certo, a incumbência de conferir de modo adequado a autenticidade da assinatura do solicitante antes de efetuar cobranças diretamente de terceiros, conduta totalmente inobservada pelo réu, no caso.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. “
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12.9.2011)
. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, a Súmula 83/STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1158721/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, 4ª T., j. 8.5.2018, DJe 15.5.2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS COM DOCUMENTOS DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, foi firmado o entendimento de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”. 2. A Corte de origem, mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovado que não foi a autora quem contratou com a requerida, mas sim terceira pessoa por ela se fazendo passar. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas pela Corte de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 889.334/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, 4ª T., j. 6.12.2016, DJe 19.12.2016)

Por tais motivos, indubitável a ocorrência de defeito na prestação do serviço, o que atrai a incidência da regra da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor e, assim, impõe o dever de indenizar da parte ré por eventuais danos causados à parte autora.

E não se diga aqui que houve comportamento contraditório da parte autora, desrespeitado a proibição de
venire contra factum proprium
, porque não há como reconhecer a existência de legítima expectativa do banco que seu cliente, ao não apontar a fraude bancária de imediato, gerou a confiança que de o empréstimo celebrado seria legítimo. Conforme visto, é dever da instituição financeira gerir com segurança as movimentações bancárias e garantir a validade das transações efetuadas.

No que pertine à indenização por dano moral
, deverá ela ser medida pela extensão do dano, conforme preceitua o art. 944 do Código Civil vigente. Diante da ausência de legislação infraconstitucional que normatize de maneira genérica os valores das indenizações por dano moral, atentando-se aos parâmetros lançados nas alíneas supra, deve a reparação ser fixada no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atendendo à situação trazida aos autos,
ponderando-se com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
,
vez que a parte autora, na forma em que acima especificado, de forma abrupta e ilegal sofreu as consequências da ação ilícita da parte ré.

Não há exorbitância no valor, pois a indenização por dano moral tem a função de, além de minorar as consequências da dor sofrida, coibir abusos, razão pela qual não poderia a importância ser fixada em patamar menor. Do contrário, insignificante repercussão no patrimônio da parte ré serviria de incentivo à perpetuação de práticas lesivas.

Ao mesmo tempo, a fixação em valor superior serviria para proporcionar um enriquecimento indevido à parte Autora, que teria seu patrimônio aumentado além da merecida compensação. Deve-se observar que a dor moral não pode ser instrumento de captação de vantagem. Portanto, arbitra-se o valor atendendo-se aos fatores que devem influenciar na decisão: capacidade do ofensor, condição da vítima, além da extensão do dano.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, órgão máximo da jurisprudência no âmbito interno do STJ, consolidou o entendimento de que a devolução em dobro é cabível se ficar configurado que a cobrança foi contrária à boa-fé objetiva, ou seja, aos princípios da honestidade, lealdade e informação exigidos das partes (art. 4º, inciso III, do CDC).

Consequentemente, exclui-se a necessidade de comprovação de má-fé pelo consumidor, impondo ao fornecedor o dever de demonstrar que a cobrança indevida decorreu de um engano justificável, além da demonstração do efetivo pagamento, não sendo suficiente a simples cobrança indevida.

No caso concreto, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que a falha na prestação do serviço – e a consequente realização do empréstimo consignado não contratado – originou-se de um erro escusável, pelo contrário, apresentou, de forma clara, falha em seu dever de resguardar as informações de seu cliente, permitindo que terceiros simulassem contrato como se o autor houvesse assinado.

Desse modo, a repetição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC. Nesse sentido, colaciono julgado do e. TJMG:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRELIMINARES AFASTADAS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUPOSTO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE APRESENTA O DOCUMENTO COMO PROVA. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. - Quando a prova oral requerida não se revela imprescindível ao desate da demanda, o julgamento antecipado da lide sem a sua produção não importa em cerceamento de defesa. - Não é exigida a comprovação do prévio requerimento administrativo para as ações em que se pleiteia a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos morais diante de descontos não reconhecidos em benefício previdenciário, pois, nessa hipótese, o direito que se pretende defender já foi violado. - Sendo do credor o ônus de demonstrar a relação jurídica negada pelo devedor, ao mesmo incumbe comprovar a autenticidade da assinatura lançada no contrato que apresenta, para se desincumbir de tal encargo, a teor do disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. - O desconto indevido no provento de aposentadoria gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. - Merece confirmação os danos morais fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico. - Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a rest ituição dos valores descontados indevidamente. - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.029005-0/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª C MARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2023, publicação da súmula em 30/03/2023)

Isto posto, a parcial procedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

i)
Declarar
a inexistência dos contratos discutidos nos autos e a consequente inexistência de supostos débitos do autor para com a ré, relativos ao contrato em questão;

ii)
Determinar
que a parte ré se abstenha, de forma definitiva, de: i) proceder com a negativação do nome da autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento e ii) realizar descontos diretos no benefício do autor, relativo ao pagamento do contrato de empréstimo consignado objeto dessa lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto devido, em caso de descumprimento;

iii)
Condenar
a parte ré a indenizar a parte autor por danos morais, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) e acrescida de juros legais retroativos, por se tratar de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

iv)
Condenar
a parte ré a restituir em dobro, a título de danos materiais, as parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor, quantia a ser corrigida monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ);

v) Considerando que a parte ré foi quem deu causa à ação, condeno-a em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação;

Em suas razões recursais,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
aduz, em suma, que:
(i)
houve regular celebração dos contratos, devidamente assinados pelo autor e depositados os valores na conta de sua titularidade;
(ii)
o Juízo de origem desconsiderou as provas documentais, especialmente os contratos assinados e os comprovantes de depósito dos valores contratados;
(iii)
a devolução dos valores em dobro não se justifica, pois não houve má-fé por parte da instituição financeira;
(iv)
o dano moral não restou configurado, sendo, portanto, indevida a condenação imposta na sentença.

Diante de tais argumentos, o Banco Apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pleito autoral. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos materiais em dobro, pela minoração dos danos morais e também pela restituição dos valores creditados.

Contrarrazões apresentadas por
LAURO JOSÉ BARCELLOS VIEIRA
no Id n. 10331114, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto pelo Banco Requerido.

Pois bem.

O caso em comento trata de prestação de serviço bancário em que a parte demandante alega ter havido falha, na medida em que, apesar de não haver realizado a contratação de empréstimo consignado, sofreu descontos em seu benefício previdenciário decorrentes da relação contratual.

É Cediço que o julgamento antecipado da pretensão autoral com prolação de sentença resolutiva de mérito é possível quando prescindível a produção de outras provas (art. 355, I, CPC).

Sobre a questão, colho a doutrina de Fredie Didier:

[...] o julgamento antecipado [...] [do mérito] é uma decisão de mérito, fundada em cognição exauriente, proferida após a fase de saneamento do processo, em que o magistrado reconhece a desnecessidade de produção de mais provas em audiência de instrução e julgamento (provas orais, perícia e inspeção judicial)", pois"entende ser possível proferir decisão de mérito apenas com base na prova documental produzida pelas partes". (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil e processo de conhecimento, v. 1. 15. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2013. p. 580/581)

No caso em análise, verifica-se, a partir das provas reunidas nos autos, que não é possível determinar com precisão a autenticidade das assinaturas constantes nos contratos apresentados pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Embora exista certa semelhança, a comparação dessas assinaturas com os documentos pessoais da parte demandante gera dúvidas quanto à regularidade da contratação.

Isso porque o Magistrado não possui conhecimento técnico especializado para aferir, com exatidão, a autenticidade das assinaturas. Assim, apenas a realização de exame pericial por profissional qualificado poderá esclarecer a controvérsia e fornecer elementos sólidos para a formação da convicção do julgador quanto à (im)procedência da pretensão inicial, nos termos do artigo 464, § 1º, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

Ademais, ao julgador, na qualidade de destinatário da prova, compete determinar - inclusive ex officio - as provas necessárias ao julgamento do mérito, a teor dos artigos 369 e 370, do CPC, verbis:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. (GN)

Na espécie, verifica-se que, após a intimação das partes para especificarem as provas pertinentes (Id n. 10331102), a parte autora aventou a possibilidade de prova pericial grafotécnica (Id n. 10331104).

Dessa forma, é indiscutível que os autos devem ser remetidos ao juízo de primeiro grau para a realização de perícia grafotécnica, com o objetivo de verificar a autenticidade da assinatura constante no contrato em debate.

Nessa linha, reconheço de ofício a impossibilidade de julgamento antecipado da lide, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica no presente caso. Assim, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à instância de origem, permitindo o regular prosseguimento da fase instrutória e viabilizando a realização da perícia mencionada.

Em mesmo sentido, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça que corroboram a necessidade da prova, inclusive de ofício, quando houver fundadas dúvidas quanto à autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Mostrando-se imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de perícia grafotécnica, a fim de se analisar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cuja falsidade foi arguida, a sentença que julgou a lide antecipadamente deve ser anulada, determinando-se o retorno dos autos para que a prova técnica seja realizada. 2. Prejudicada a apelação cível. (TJES, Apelação Cível n. 0001108-47.2021.8.08.0061, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data do Julgamento: 29/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA ANULADA.
1. Da detida análise dos autos, observo que, embora a requerente tenha afirmado que não contratou o referido serviço, há nos autos relevante documento apresentado pela instituição financeira (ID 7410529) apontando que as assinaturas do contrato são semelhantes à da parte autora
. 2. Nos termos do art. 370, do CPC, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”.
3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES - Apelação Cível nº 0001108-47.2021.8.08.0061; Relator: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 29.02.2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUPOSTA FRAUDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA NULA. 1. No caso em julgamento, verifica-se que a r. sentença foi proferida sem que fossem esgotados os meios legais para elucidar a controvérsia principal, consistente na alegada fraude documental nos contratos impugnados, e os demais meios de prova não possuem a aptidão necessária para sufragar a análise do mérito da causa.
2. Revela-se, pois, imprescindível a realização de prova técnica para amparar a adequada prestação jurisdicional, com base nos arts. 370, caput, e 464 do Código de Processo Civil
. 3. Constatado que a prova do fato depende de análise técnica de outra ciência, a prova pericial imprescindível não pode deixar de ser realizada, se inocorrente a hipótese do art. 472 do CPC, nos termos do que dispõe expressamente o § 1º do art. 464 do mesmo diploma legal.
4. Recurso conhecido e sentença anulada de ofício.
(TJES - Apelação Cível nº 5006623-89.2021.8.08.0024; Relator: Sérgio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 25.10.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA.
AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
1 – Atende ao princípio da dialeticidade o recurso cujas razões trazem argumentos fáticos e jurídicos deduzidos com o intuito de combater os fundamentos da decisão objurgada. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2 - O Colendo Superior Tribunal de Justiça apreciou o Tema Repetitivo nº 1061, fixando a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3 – Na espécie, nota-se que o recorrente sustenta, desde a propositura da ação, que não assinou qualquer contrato de empréstimo com o banco apelado, de modo que desconhece os motivos que levaram ao desconto de parcelas em seu benefício previdenciário. 4 - Nesse passo, a despeito de o recorrido ter apresentado o contrato supostamente assinado pelo recorrente em sede de contestação, o autor, desde o início da demanda, impugnou expressamente a assinatura constante em tal documento. 5 - Entretanto, delineada a referida circunstância, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a assinatura constante do contrato seria idêntica aquela presente em sua carteira de identidade. 6 - Assim, conquanto recaia sobre o banco recorrente o ônus da prova quanto à autenticidade da assinatura do contrato objeto da lide, demonstra-se inviável acolher, de plano, os pedidos inaugurais. 7 - De fato, a jurisprudência vem manifestando o entendimento de que, nas causas onde se analisa a lisura técnica deste tipo de procedimento (suposta fraude bancária), a produção de prova pericial se mostra especialmente necessária. 8 - Conforme bem salientado pela Min. Nancy Andrighi por ocasião do REsp 738576/DF (J. 30/05/2005 – DJ. 07/06/2005), “a determinação de colheita de prova, sem participação direta da parte, representa a iniciativa do magistrado na busca do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não viola o sistema de preclusões do CPC, porque a realização da prova não é feita no interesse da parte, que a deixou de requerer ou se conformou com seu indeferimento, mas é feita no interesse da Justiça”.
9 - Destarte, considerando que, para o justo e necessário deslinde das controvérsias verificadas nesta ação, impõe-se adequada instrução probatória, com a produção de competente prova pericial, a qual, decerto, permitirá o julgamento de forma mais segura e com maior certeza das pretensões deduzidas, tenho que a sentença singular deve ser anulada, com o retorno dos autos do processo a Comarca de origem. 10 – Sentença anulada. Recurso prejudicado.
(TJES - Apelação Cível nº 5000417-70.2020.8.08.0064; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 15.07.2024)

Assim, com esteio nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, entendo que o caso é de anulação
ex officio
da sentença
a quo
, posto que proferida sem a realização da prova pericial grafotécnica, essencial,
in casu
, para averiguação quanto à legitimidade do contrato discutido nos autos, restando prejudicado o exame do mérito do recurso da parte ré.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
desconstituo,
de ofício
, a sentença hostilizada
e, por via reflexa, determino o retorno dos autos à origem para a dilação probatória, restando
prejudicado o recurso interposto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar